Tribunal: TJSP
Processo: 1059901-46.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Desinteresse do promissário comprador. Lei no 13.786/18. Inaplicabilidade a contratos anteriores à sua vigência. Resolução cabível com restituição das quantias pagas. Retenção de 20% a título de compensação dos prejuízos do vendedor. Estimativa razoável. Precedentes. Recurso da ré provido em parte.
Honorários advocatícios. Arbitramento por

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Desinteresse do promissário comprador. Lei no 13.786/18. Inaplicabilidade a contratos anteriores à sua vigência. Resolução cabível com restituição das quantias pagas. Retenção de 20% a título de compensação dos prejuízos do vendedor. Estimativa razoável. Precedentes. Recurso da ré provido em parte.
Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Pretensão à fixação sobre o valor da condenação. Revisão da verba tendo em vista a sucumbência parcial dado o provimento parcial do apelo da parte contrária. Recurso prejudicado.